Tribunal: TJMT
Processo: 1019790-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019790-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
PLEITO PARA QUE A DETRAÇÃO PENAL SEJA COMPUTADA NO TOTAL DA PENA IMPOSTA. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER COMPUTADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que
além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é providência que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e, ao art. 42 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs o presente recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão em que o
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.,

deferiu
o pleito da Defesa para
determinar o desconto do tempo de prisão provisória, como pena já cumprida, para depois fazer incidir a fração adequada para o cálculo do tempo necessário de cumprimento de pena
, visando à progressão de regime, no processo Executivo de Pena do agravado
Jhow Makley Silva de Oliveira –
PEP n. 0016421-97.2016.8.11.0042

(ID
180134158
).

Em linhas gerais, o
Parquet
sustentou que,
com a unificação das penas
, o período cumprido a título de
detração
deve ser abatido no
total da pena privativa da liberdade
fixada na condenação, para,
depois
, calcular-se a
fração
necessária para
progressão de regime
, visando assim, a reforma da decisão singular (ID
180134157).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID
180134161
).

Em sede de
Juízo de retratação,
foi
mantida
a decisão

(ID
180134160
).

A ilustrada
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
185009676
), conforme transcrição do respectivo sumário que segue:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – Reeducando que cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos de reclusão –
Inconformismo ministerial
– reforma da decisão agravada para retificação do cálculo do executivo de pena, a fim de que o período da prisão provisória seja descontado do montante da pena imposta e não diretamente na fração para a progressão de regime do apenado –
Sem razão o recorrente
– natureza de pena cumprida – cômputo sobre o período correspondente ao percentual de pena cumprido – preenchimento do requisito objetivo – condição mais benéfica ao réu – aplicação do art. 42 do CP – vedada interpretação
in malam partem
– precedentes jurisprudenciais – manutenção da decisão agravada –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do agravo
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Jhow Makley Silva de Oliveira
foi condenado ao cumprimento da
pena unificada de 14 anos
de
reclusão
em
regime fechado
decorrente do somatório das seguintes sanções no bojo do PEP no. 0016421-97.2016.8.11.0042 (ID
180134163 - Pág. 214):

1.

AP no.
0023345-84.2015.8.11.0002
, pela autoria do delito de
Roubo Majorado, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto e 74 dias-multa;

2.

AP no.
1019230-91.2021.8.11.0002,
pela autoria do crime de
Porte Irregular de Arma de progressãoFogo à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias, em regime fechado e 70 dias-multa.

Durante o curso do processo executivo de pena, o Juízo das Execuções acolheu a pretensão defensiva para que o tempo de prisão provisória fosse descontado diretamente do montante da fração necessária para progressão de regime.

E é justamente contra essa decisão que o
Ministério Público
se insurge, por entender que o tempo de prisão provisória (detração) deve ser primeiramente descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime.

Razão
não
assiste ao agravante.

No que tange à tese apresentada pelo
Parquet
cumpre destacar que, a detração penal se dá sobre o total da pena imposta ao agente ou sobre o resultado obtido após a incidência da fração necessária para a progressão e, no entender ministerial, é cabível o reconhecimento da primeira hipótese por ser a que mais observa o teor do art. 42 do Código Penal, o qual dispõe:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos. Explico.

O
primeiro
deles, no bojo da r. sentença condenatória, quando da fixação do regime de pena conforme preconiza o art. 387, §2o do CPP e, o
segundo,
no âmbito da execução penal para fins de progressão de regime, detração entre outros benefícios executórios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea ‘c’ da Lei de Execução Penal, confira-se:

CPP - “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

LEP - “Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena; (...)”.

A irresignação em tese refere-se à segunda hipótese, mais especificamente, no momento de aplicação da detração penal pelo Juízo da Execução.

Com efeito, o ponto é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito.
In casu
, o Juízo atuante na Vara de Execução Penal optou por calcular o tempo necessário para a progressão de regime a partir do total da reprimenda imposta ao agravado e, sobre o seu resultado, descontou o tempo de detração penal. Isso, porque, além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é hipótese que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo única, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e, portanto, extinta.

A propósito, sobre essa matéria, trago à baila aresto de julgado do TJMS, que muito bem exemplifica a questão:

“(...) Para fins de confecção do cálculo de pena na execução penal, sobretudo na definição da data prevista para a progressão de regime, a respectiva fração do benefício deve incidir sobre o total da pena unificada, devendo, desse resultado, ser realizado o desconto decorrente da detração e da remição. Há, pois, quem discuta a aplicabilidade de outra fórmula para a elaboração do cálculo de pena, onde o desconto decorrente da detração e da remição é feito diretamente da pena total unificada, incidindo sobre o resultado a respectiva fração da progressão. Todavia, essa segunda forma de cálculo é prejudicial ao réu, visto que o resultado evidencia prazo maior para alcance do benefício da progressão de regime. Assim, na ausência de uma forma legalmente estabelecida para a feitura desse cálculo de pena, especificamente quanto ao momento adequado para cômputo da detração e remição, deve prevalecer a forma mais favorável ao réu, cujos termos já foram acima expostos (...)” (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0000539-76.2018.8.12.0049,

Campo Grande,

2a Câmara Criminal, Relator (a):

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 29/07/2021, p:

03/08/2021).

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“... O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, de modo que o seu abatimento no cálculo penal deve ocorrer sobre a fração pertinente à progressão de regime, que incidiu do total da sanção imposta, e não de forma contrária, ou seja, descontando-se os dias de detração sobre a totalidade da reprimenda e, deste resultado, calculada a fração referente à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta”. ecurso defensivo provido”. (N.U 1009292-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023).

“... O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para incidir no cômputo das frações exigidas para a progressão de regime”. (N.U 1020541-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

“... 2. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da sanção imposta”. Agravo desprovido”. (N.U 1009931-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 15/07/2023).

Reforçando o raciocínio, acrescento trecho da manifestação parecerista sob ID
185009676
:
“
a detração deve incidir sobre a fração da progressão de regime, ou seja, o período que o apenado cumpriu pena cautelar não deve ser descontado da soma final da condenação, mas ser considerado sobre o tempo obtido a partir da aplicação da fração necessária à progressão de regime, pois além de ser mais benéfico ao reeducando, melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2°, parágrafo único da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do CP”.

Nesse quadro, a fim de evitar prejuízo ao agravado, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime,
a detração deve ser realizada sobre o resultado obtido
,
o que implica na manutenção da decisão em contento.

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023